Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. DEMANDAS COM PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS. DÍVIDAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA NO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Razões recursais que, conquanto sintéticas, expressam o inconformismo do apelante, não obstam o conhecimento da apelação.
II. Ante a ausência de identidade de pedido e causa de pedir, não há que se cogitar de conexão ou litispendência, consoante a inteligência dos artigos 55 e 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
III. Deve ser mantida a sentença que, à falta de demonstração de alguma causa de suspensão ou interrupção, declara a prescrição da pretensão de cobrança de débito que não foi exercida dentro dos prazos prescricionais previstos em lei.
IV. Recurso conhecido e desprovido.